Tribunal: TJSP
Processo: 0043895-16.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de posse de veículo automotor cumulada com pedido indenizatório. Automóvel objeto de contrato de financiamento, alvo de busca e apreensão promovida, em feito anterior, pela credora fiduciária. Ainda que, a rigor, inexista conexão entre as causas, que ostentam partes, pedidos e causas de pedir distintos, guardam os feitos ínsita relação de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de posse de veículo automotor cumulada com pedido indenizatório. Automóvel objeto de contrato de financiamento, alvo de busca e apreensão promovida, em feito anterior, pela credora fiduciária. Ainda que, a rigor, inexista conexão entre as causas, que ostentam partes, pedidos e causas de pedir distintos, guardam os feitos ínsita relação de prejudicialidade, devendo ser reunidos para julgamento conjunto a fim de se evitar a edição de decisões conflitantes. Inteligência do artigo 55, § 3o, do CPC/2015. Juízo da 5a Vara Cível de São José do Rio Preto prevento, a teor dos artigos 58, 59 e 286, inciso III, todos do CPC/2015. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0043895-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar competente o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de
São José do Rio Preto, ora suscitado. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043895-16.2020.8.26.0000 - Voto no 27.206
2
Voto no: 27.206
Conflito de Competência no: 0043895-16.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Suscitante: Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Suscitado: Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
reintegração de posse de veículo automotor cumulada com pedido
indenizatório. Automóvel objeto de contrato de financiamento,
alvo de busca e apreensão promovida, em feito anterior, pela
credora fiduciária. Ainda que, a rigor, inexista conexão entre as
causas, que ostentam partes, pedidos e causas de pedir distintos,
guardam os feitos ínsita relação de prejudicialidade, devendo ser
reunidos para julgamento conjunto a fim de se evitar a edição de
decisões conflitantes. Inteligência do artigo 55, § 3o, do CPC/2015.
Juízo da 5a Vara Cível de São José do Rio Preto prevento, a teor
dos artigos 58, 59 e 286, inciso III, todos do CPC/2015. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo da 5a Vara Cível da
Comarca de São José do Rio Preto, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL em face do JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL,
ambos da COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos autos da ação de
reintegração de posse de bem móvel cumulada com indenização por dano moral
promovida por Ernesto Lodi Domingues e Carlos Renê Domingues da Silva
contra Eva Rosa de Castro.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 12).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.
Em apertada síntese, tem-se dos autos originários que
Ernesto Lodi Domingues, com o auxílio e o intermédio de seu pai, Carlos Renê
Domingues da Silva, colocou à venda em sítio eletrônico o veículo Citroen Xsara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043895-16.2020.8.26.0000 - Voto no 27.206
3
Picasso, placa DYC9275; automóvel esse que ainda era objeto de contrato de
financiamento com alienação fiduciária celebrado entre Ernesto e a pessoa
jurídica OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Acabaram vendendo o veículo a Eva Rosa de Castro, a
qual teria contratualmente assumido a obrigação de pagar as parcelas
remanescentes do contrato de financiamento do veículo.
Como, porém, Eva não teria adimplido com as parcelas do
financiamento, a credora fiduciária promoveu, em 22/10/2020, ação de busca e
apreensão do veículo em face de Ernesto
feito que foi autuado sob o no
1044329-06.2020.8.26.0576, e livremente distribuído à 5a Vara Cível da Comarca
de São José do Rio Preto.
Ao tomar conhecimento da ação em face de si promovida,
Ernesto, juntamente de seu pai, Carlos, propuseram, em desfavor de Eva, ação
visando a reintegração de posse do automóvel, bem como indenização por danos
morais. A demanda, registrada sob o no 1046741-07.2020.8.26.0576, foi
livremente distribuída à 6a Vara Cível de São José do Rio Preto.
Por decisão proferida em 12/11/2020, o Juízo da 6a Vara
Cível, vislumbrando relação de prejudicialidade entre os feitos, determinou a
redistribuição à 5a Vara Cível, cujo Juízo estaria prevento pelo recebimento da
demanda ajuizada primeiro.
O Juízo da 5a Vara Cível, todavia, entendendo inexistir
conexão entre as lides, ordenou a restituição da ação de reintegração de posse à 6a
Vara Cível.
Finalmente, o Juízo da 6a Vara Cível, recusando a
competência, fez instaurar o presente incidente, conforme argumentos lançados
no ofício de fls. 01/10.
E razão assiste ao Juízo suscitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043895-16.2020.8.26.0000 - Voto no 27.206
4
Ainda que, a rigor, inexista relação de conexidade entre as
demandas, que ostentam partes, pedidos e causas de pedir distintos, vislumbra-se
risco de prolação de decisões conflitantes acaso os feitos sejam resolvidos
separadamente.
Por exemplo, poderia se chegar a ponto de, na ação de
reintegração de posse, decidir-se pela improcedência, mantendo a posse direta do
bem com a ré, Eva; e, contraditoriamente, julgar-se procedente a ação de busca e
apreensão, para ordenar que Ernesto restitua a coisa à credora fiduciária.
Evidente, portanto, a relação de prejudicialidade entre as
duas causas, a exigir, na forma do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil de
2015, a reunião dos feitos para julgamento conjunto, de modo a se evitar a
prolação de decisões conflitantes.
Inequívoca, portanto a competência do Juízo suscitado para
o processamento e julgamento da ação de reintegração de posse, por força da
prevenção (artigos 58, 59 e 286, inciso III, todos do Diploma Processual Civil).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito para
declarar competente o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de São José do Rio
Preto, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR